Tribunal: TJES
Processo: 5000028-58.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-58.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CRISTINA JULIAO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT. NEGATIVA DE PAGAMENTO AO ARGUMENTO DE QUE A VÍTIMA ESTAVA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A SEGURADORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$9.450,00. RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA FINS DE JULGAMENTO DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA QUE ANALIZOU TODOS OS PONTOS APRESENTADOS INCLUSIVE NO TOCANTE AO CÁLCULO DA EXTENSÃO DAS LESÕES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257, DO STJ QUE NÃO MERECE SER AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Pleiteia o recorrente a reforma da Sentença, afirmando que é acertada a negativa de pagamento do seguro considerando que o recorrido se encontrava inadimplente com as parcelas do DPVAT, tornando-se inaplicável a Súmula 257, do STJ, considerando que esta seria aplicável apenas nos casos em que a vítima não fosse o próprio motorista inadimplente.

Analisando os autos, tenho que não deve prosperar a tese recursal. A alegação de que a negativa administrativa é devida ante a inadimplência do autor, ora recorrido, não deve prosperar, considerando que restou decidido pelo STJ, pela Súmula 257, que ainda que inadimplente, faz jus o autor ao pagamento da indenização securitária, sem fazer restrição a beneficiários que não sejam o próprio motorista inadimplente, como alega o recorrente.

Senão vejamos:

Súmula 257, STJ:A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Em sendo assim, deve ser a recorrente condenada ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, decorrente da invalidade permanente, já descrita, ainda que o motorista beneficiário esteja inadimplente.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado no 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente, ao pagamento de 20% do valor da condenação, a título de honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.